Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710726-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIVO RIBEIRO AGRAVADO: QUITA GONCALVES GUIMARAES, DIONOR GONCALVES PEREIRA, LUCILIO GONCALVES PEREIRA, MIGUEL GONCALVES PEREIRA, VANDETE GONCALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcivo Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0022021-20.2013.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a penhora de direitos sobre o imóvel e remeteu-os a leilão (id 219131878 e 226456540 dos autos originários). O agravante alega que o bem penhorado é público, de modo que é insuscetível de posse particular, penhora ou alienação nos termos do art. 100 do Código Civil e da Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que inexistem direitos possessórios a serem penhorados em razão da ausência de posse legítima. Argumenta que a manutenção da penhora e do leilão de direitos inexistentes sobre bem público causa insegurança jurídica e prejuízo irreparável porquanto compromete a integridade do patrimônio público, viola o interesse coletivo, gera risco de nulidade absoluta e afronta os princípios da indisponibilidade e inalienabilidade dos bens públicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70007263). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora está ausente. A decisão agravada manteve a penhora dos direitos sobre o imóvel. O Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte: Preclusa, remeta-se os direitos a leilão. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença originário à preclusão da decisão agravada. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não está caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Quita Gonçalves Guimarães, Dionor Gonçalves Pereira, Lucílio Gonçalves Pereira, Miguel Gonçalves Pereira e Vandete Gonçalves Pereira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator